Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). AUSÊNCIA DE comprovação de que a empresa teria disponibilizado à PARTE consumidora a remarcação dos serviços ou O crédito À utilização posterior. IMPOSITIVO O retorno dos contratantes ao status quo ante, NO PRAZO DE ATÉ doze meses, a contar DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em setembro de 2019, de passagens aéreas, intermediadas por agência de turismo, com saída de Brasília-DF e destino em Orlando (EUA), pelo valor de R$ 12.029,76 (parcelado em três prestações mensais), com previsão de embarque em 04.7.2020 e retorno em 19.7.2020; (b) cancelamento unilateral do voo (em decorrência da pandemia do COVID-19) em 29.6.2020, e retenção de R$ 6.263,12, penalidade esta que a parte requerente reputou indevida; (c) sem resolução do pleito de restituição pela via administrativa, os consumidores ajuizaram a presente ação com vistas à condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais e morais; (d) recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de parcial provimento (condenação ao ressarcimento do valor de R$ 11.902,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
III. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
IV. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
V. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
VI. Dentro desse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de restituição dos valores pagos pela parte consumidora.
VII. A Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...]”.
VIII. Sendo assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor referente à aquisição das passagens aéreas (R$ 11.902,00 – IDs 28450433 e 28450434) referente ao voo cancelado em 29.6.2020 (ID 28450436), e à míngua da comprovação de que a parte requerida teria disponibilizado a remarcação dos serviços ou o crédito à utilização posterior (CPC, art. 373, II), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o). Portanto, irretocável a sentença ora revista.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).